Tribunal: TJDFT
Processo: 0008001-02.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de roubo simples. Efeito suspensivo. Audiência por videoconferência. Medida socioeducativa. Semiliberdade. Gravidade do ato infracional. Reiteração.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 – Aos procedimentos relativos a ato infracional aplicam-se as normas gerais da legislação processual pertinente, conforme dispõe o art. 152 do ECA.
3 – Estando o adolescente devidamente representado por defensor público, possível realizar a continuação da audiência de instrução por videoconferência, para oitiva de testemunhas, nos casos excepcionais de gravíssima questão de ordem pública – pandemia causada pela Covid-19.
4 - Não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, são considerados válidos os atos praticados na audiência realizada por videoconferência, em consonância com a Recomendação n. 62/20 do CNJ e Portarias Conjuntas ns. 50/20 e 52/20 do Tribunal.
5 - A gravidade do ato infracional - roubo -- e a reiteração do adolescente em atos infracionais justificam seja imposta medida socioeducativa mais severa -- semiliberdade --, conforme previsto no art. 122 da L. 8.069/90.
6 – Apelação não provida.